Tribunal: STF
Processo: ARE 1397619
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Aposentadoria. Aplicabilidade da EC 103/2019 depende de prévia edição de legislação local. A aposentadoria é regida pela legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.